Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708159-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA APELADO: BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento da ADI 7.066. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator